Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-95.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004847-95.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE DO CARMO SOUZA SILVA - CPF: 415.548.501-00 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), RONY PEDROSO DA SILVA - CPF: 827.962.891-68 (RECORRENTE), SEBASTIAO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 171.098.091-53 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1004847-95.2021.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrentes: ALICE DO CARMO SOUZA SILVA E OUTROS E BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos: ALICE DO CARMO SOUZA SILVA E OUTROS E BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
QUANTUM
MAJORADO EM RELAÇÃO A RECLAMANTE ALICE DO CARMO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DAS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor causa, isso porque, conforme dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099 /95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Ou seja, o valor da causa, como forma de balizamento da competência dos Juizados Especiais, deve corresponder ao benefício econômico almejado por cada reclamante.

2.

A falha consistente nos descontos indevidos na conta bancária dos recorridos por serviço não contratado sujeita a instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral, visto que a situação vivenciada configura violação aos direitos de personalidade.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

No tocante aos danos materiais, restando configurada falha na prestação dos serviços, a restituição em dobro dos valores é medida que se impõe, devendo o valor arbitrado a reclamante ALICE DO CARMO SOUZA SILVA ser majorado, conforme comprovado nos autos, mantendo os demais valores arbitrado em sentença.

7.

Recurso das reclamantes conhecido e parcialmente provido.

8.

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou e procedentes os pedidos iniciais para:

I.

Determinou a suspensão dos descontos referentes à Cesta Fácil Super, Cesta Expresso 4, Título de Capitalização e declarou a inexistência do débito.

II.

Condenou o requerido a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente na conta bancária de cada reclamante na seguinte forma: Para a parte autora ALICE DO CARMO SOUZA SILVA: R$ 110,80 (cento e dez reais e oitenta centavos), para o reclamante RONY PEDROSO DA SILVA: R$ 181,36 (cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) e para o reclamante SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO: R$ 487,22 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do desembolso.

III.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais,
para cada reclamante
, acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

O reclamado arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado, com alteração da contagem dos juros.

Os reclamantes se insurgem contra a sentença, postulando a majoração do quantum indenizatório arbitrado tanto em relação ao dano moral, quanto em relação ao dano material.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor causa, isso porque, conforme dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099 /95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Ou seja, o valor da causa, como forma de balizamento da competência dos Juizados Especiais, deve corresponder ao benefício econômico almejado por cada reclamante.

In casu
, o polo ativo da presente ação é composto por três autores, portanto, o valor da demanda, no caso, é dividido por três que dá um pouco mais de trinta mil para cada reclamante, assim, o valor da demanda encontra-se dentro do teto do Juizado Especial Cível.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais, em que os reclamantes alegam que abriram conta corrente junto à instituição financeira requerida, apenas para receberem os proventos de seu benefício previdenciário, porém, o requerido passou a efetuar descontos indevidos de serviço não contratado.

Conforme apontado na sentença
, o requerido não trouxe nenhum documento a comprovar suas alegações, não trouxe contrato assinado por extenso ou digitalmente, para assim, legitimar os descontos realizados na conta bancária dos consumidores, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabe.

Pois bem. Como é sabido, cabe ao requerido provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, não comporta acolhimento ao pedido de exclusão de restituição em dobro,
posto que, inexistindo contrato autorizador da cobrança, é devida a restituição em dobo dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

Todavia, no tocante ao pleito de majoração do
quantum
arbitrado a titulo de danos materiais, o mesmo merece acolhimento em relação a reclamante ALICE DO CARMO SOUZA SILVA, tendo em vista que foram juntados nos autos, os extratos dos anos de 2018 a 2022, os quais atestam a cobrança indevida.

Ademais, em relação aos demais reclamantes o
quantum
arbitrado pela
Douta Juíza a quo
deve ser mantido, diante da ausência de juntada dos extratos dos períodos que supostamente ocorreram os descontos, ainda, ressalto que em que pese a solicitação da juntada dos extratos por parte dos reclamantes ao banco reclamado, não retira o ônus da prova dos mesmos, conforme previsto no artigo 373, I do CPC.

Por fim, em relação
aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelos consumidores.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES.
DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE REGRA DO ART. 42, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no holerite do consumidor, consta como a responsável pelos descontos impugnados, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.

4. Malgrado a instituição financeira Recorrente/Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte consumidora Recorrente/Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque de parcelas de empréstimo nunca contratado.

4. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, ora Recorrida, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade da contratação.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

6. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve cobranças que totalizam a importância de R$ 10.615,16 (dez mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), portanto o respectivo valor deverá ser adequado.

7. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

8. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei)

9. Demais disso, os valores dispendidos para arcar com cobranças ilegais realizadas pela instituição financeira devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

10. De outro norte, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sentença reformada.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos”. (
N.U 1001896-21.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021). (destaquei)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das reclamantes para majorar o valor arbitrado a titulo de danos materiais em relação a reclamante ALICE DO CARMO SOUZA SILVA, devendo o reclamado restituir da forma dobrada, os valores indevidamente descontados do período de 2018 a 2022, mantendo os demais termos da sentença, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023